Tribunal: TJSP
Processo: 1004314-85.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento.

PROTESTO INDEVIDO. Inocorrência. Prints de telas do sistema interno da requerida que encontram ressonância nos elementos trazidos aos autos. Conjunto probatório que demostrou a tese defensiva. Débito com vencimento em 18/12/2017 que foi pago somente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento.

PROTESTO INDEVIDO. Inocorrência. Prints de telas do sistema interno da requerida que encontram ressonância nos elementos trazidos aos autos. Conjunto probatório que demostrou a tese defensiva. Débito com vencimento em 18/12/2017 que foi pago somente em 15/03/2018. Notificação da requerida informando o débito. Em que pese a alegação de o protesto ter ocorrido após o pagamento, o protocolo do mesmo ocorreu antes do adimplemento. O protesto é composto por fases. Inicia-se com o protocolo do pedido perante o Tabelião pelo credor, seguindo-se a intimação do devedor para o pagamento no prazo estipulado. Somente após, há lavratura do ato negativo. O fato de o protesto ter sido efetivado após o pagamento não poderia prejudicar a requerida, que agiu de boa-fé e em regular exercício de seu direito. Precedentes desta Corte. Protesto legítimo. O cancelamento do protesto após quitação da fatura devida pelo autor deveria ser por ele solicitado, nos termos do art. 26 da lei n.o 9.492/97. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000343532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004314-85.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante CELSO
FINATTI BUENO DE CAMARGO, é apelada COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1004314-85.2018.8.26.0019
Comarca:
Americana
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Guilherme Augusto de Oliveira Barna
Processo:
1004314-85.2018.8.26.0019
Apelante:
Celso Finatti Bueno de Camargo
Apelada:
Companhia Paulista de Força e Luz
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
do
autor.
Descabimento.
PROTESTO INDEVIDO. Inocorrência. Prints de telas do
sistema interno da requerida que encontram ressonância nos
elementos trazidos aos autos. Conjunto probatório que
demostrou a tese defensiva. Débito com vencimento em
18/12/2017
que
foi
pago
somente
em 15/03/2018.
Notificação da requerida informando o débito. Em que pese a
alegação de o protesto ter ocorrido após o pagamento, o
protocolo do mesmo ocorreu antes do adimplemento. O
protesto é composto por fases. Inicia-se com o protocolo do
pedido perante o Tabelião pelo credor, seguindo-se a
intimação do devedor para o pagamento no prazo estipulado.
Somente após, há lavratura do ato negativo. O fato de o
protesto ter sido efetivado após o pagamento não poderia
prejudicar a requerida, que agiu de boa-fé e em regular
exercício de seu direito. Precedentes desta Corte. Protesto
legítimo. O cancelamento do protesto após quitação da fatura
devida pelo autor deveria ser por ele solicitado, nos termos do
art. 26 da lei n.o 9.492/97. Sentença mantida. Recurso não
provido.
VOTO No 21424
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 109/111, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Em razão da sucumbência, condenou o requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Recorre o autor.
Diz que foi protestado com referência a conta de
consumo já adimplida.
Menciona que o pagamento ocorreu no dia 15 de
março do ano 2018 e o protesto, no dia 20 daquele mês.
Sustenta que a recorrida não demonstrou a tese
defensiva, no sentido de que teria enviado o título a protesto no dia 13 de
março.
Afirma que o documento elaborado unilateralmente
pela recorrida não tinha o condão de demonstrar suas assertivas.
Alega que sequer foi notificado e assevera que, com
o pagamento diretamente à credora demandada antes da lavratura do
protesto, a ela incumbia a retirada do registro desabonador.
Pretende a reforma da sentença para o acolhimento
dos pedidos iniciais (fls. 113/119).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
124/137).
Considerando a decretação de estado de pandemia
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulado com indenização por danos morais e pedido de
tutela provisória de urgência que Celso Finatti Bueno de
Camargo move em face de Companhia Paulista de Força e
Luz.
Aduz o requerente que tinha débito de consumo em aberto
com vencimento em 18/12/2017 (fl. 23), pago em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15/03/2018
(fl.
22),
ocorre
que
não
obstante
o
pagamento, houve o protesto do nome do autor em
20/03/2018 (fls. 20).
Pelo narrado, requer o autor seja declarado indevido e
inexigível o débito da fatura, a concessão de antecipação
de tutela consistente na suspensão do protesto, e a
condenação do requerido em R$ 15.000,00 a título de
indenização por danos morais.
A tutela de urgência foi concedida (fl. 25).
A audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera
(fl. 71).
Devidamente citado, o requerido ofertou contestação às
folhas 72/91.
O autor manifestou-se sobre a contestação às folhas
97/101.
Instados a especificarem provas (fls. 102/103), as partes
requereram o julgamento do feito no estado (fls. 105 e
106)” (fl. 109).
A sentença não comporta reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto o autor se qualifica como consumidor, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Como se vê, o protesto é composto por fases. Inicia-
se com o protocolo do pedido perante o Tabelião pelo credor, seguindo-se
a intimação do devedor para o pagamento no prazo estipulado.
Somente após, há a lavratura do ato negativo.
O protocolo do pedido de protesto é o momento em
que o credor inicia o procedimento. O fato de o protesto ter sido efetivado
após o pagamento não poderia prejudicar a requerida, que agiu de boa-fé e
em regular exercício de seu direito.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Declaratória c/c pedido de
indenização por dano moral. Protesto de dívida quitada.
Ação julgada procedente, condenando a ré a levantar o
protesto e indenizar a autora em R$ 4.000,00 pelo dano
moral causado. Insurgência pela ré Acolhimento. Elementos de prova produzidos nos autos que
demonstram que foram os atos praticados pela autora que
ensejaram o resultado reclamado na presente ação.
Recebeu o boleto com vencimento para 21/03/2017 e o
inadimpliu .Realizou o pagamento apenas em 29/03/2017,
mas de forma diversa da avençada entre as partes (fez
depósito do valor singelo, sem acréscimo dos consectários
moratórios, diretamente na conta da ré, sem identifica-lo
ou comunica-la do fato) e depois que o pedido de protesto
havia sido protocolado perante o tabelião, o que ocorreu
em 28/03/2017. Protesto que não é ato único,
isolado, e sim composto de três fases, que incluem o
protocolo, a intimação do devedor para pagamento e
o protesto propriamente dito, caso persista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplência Portanto, irrelevante o fato de ter ele
se consumado apenas em 31/03/2017, ou seja,
depois de efetuado o pagamento pela autora
considerando que os atos a ele relativos se iniciaram
na data do protocolo, ou seja, um dias antes do
pagamento e considerando que este, na forma como
realizado, não tinha mesmo o condão de evitar sua
ocorrência. Não fosse apenas por isso, há prova
documental segura de que o nome da autora possuía
restrição de crédito anterior ao protesto, o que faria incidir
a súmula 385/STJ e impediria a concessão de indenização.
Sentença
reformada,
para
julgar
improcedente
a
pretensão, invertidos os ônus da sucumbência, que terão
como base de cálculo o valor dado à causa Honorários
recursais devidos e elevados em mais 5%, a teor do
contido no art. 85, §§ 1o, 2o e 11, CPC Recurso provido
(TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1016535-04.2017.8.26.0224,
Relator
Desembargador
Jacob Valente, julgado em 8/8/2019, g.n.).
Como demonstrou a requerida à fl. 75, “para a
fatura com vencimento em 18/12/2017, o envio a protesto ocorreu em
13/03/2018”. O pagamento da fatura foi realizado em 15/03/2018, ou seja,
após o protocolo (fl. 75).
Como se pode verificar no documento carreado pelo
autor, o título venceu, de fato, no dia 18/12/2017 (fl. 20). O comunicado
que data em 12/2/2018 informava aludido débito e o advertia de que caso
não regularizasse a pendência, estava sujeito a “outras medidas legais
cabíveis” (fl. 23).
Não há que subsistir o argumento do apelante, no
sentido de que tratar-se-iam de documentos unilaterais, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os prints colacionados encontram ressonância nos demais elementos
trazidos aos autos.
Legítimo o protesto, o cancelamento após quitação
da fatura devida pela parte autora deveria ser por ela solicitado, nos termos
do art. 26 da lei n.o 9.492/97.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância em dois
pontos percentuais.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1004314-85.2018.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Celso Finatti Bueno de Camargo
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 111804
APELAÇÃO No 1004314-85.2018.8.26.0019
COMARCA DE AMERICANA
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Celso Finatti Bueno de Camargo
ajuizou contra Companhia Paulista De
Força
e
Luz
ação
declaratória
da
inexigibilidade do débito c.c. pedido de
cancelamento
do
protesto
e
de
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
dos
autos, o autor possuia um débito com
vencimento em 18 de dezembro de 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todavia procedeu ao seu pagamento aos 15
de março de 2018 (fls. 22).
Entretanto,
mesmo
após
o
referido pagamento, o protesto não foi
cancelado, de modo que o nome do apelado
permaneceu negativado, de forma indevida.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , competia à empresa ré adotar o
respectivo cancelamento, no prazo de 05
(cinco)
dias
úteis,
como
previsto
no
parágrafo 3o, do artigo 43 do Código de
Defesa do Consumidor.
Desse modo, ao deixar de adotar
as medidas cabíveis, a ré praticou ato
ilícito, nos termos do artigo 186 do
Código Civil Brasileiro.
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“Parece, portanto, que paralelamente ao
direito de negativar o devedor, há, em contrapartida,
o
de,
em
havendo
quitação,
providenciar,
aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição que o inscreveu, a atualização dos dados
cadastrais,
apontando
o
pagamento
e,
em
consequência, o desaparecimento
do fato que motivou
a restrição ao crédito, para que as entidades que
mantêm o serviço façam a baixa respectiva. Não é ônus
do devedor que pagou, mas, sim, do credor que
recebeu, inclusive porque a negativação funciona,
essencialmente,
como meio de coação, sem razão de ser
a sua continuidade após a regularização da situação. A
manutenção do nome, injustificamente
por período
prolongado, se mostra desarrazoada, injusta, e causa
lesão que se pode facilmente supor” .1 (grifamos)
Aliás,
o
apelante
somente
logrou êxito em regularizar sua situação,
através
da
propositura
da
presente
demanda e por determinação judicial, em
sede de tutela jurisdicional antecipada
(fls. 25).
Assim, é certo que a apelada
praticou ato ilícito e suscetível de gerar
indenização por danos morais.
Segundo
a
doutrina,
o
que
1 STJ. Recurso Especial. no 292.045/RJ.3a
Turma,.Min. Rel. Carlos Alberto Menezes.
DJE. 08.10.2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura
o
dano
moral
é
aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
2
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, o autor sofreu
2 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual deve receber a correspondente
indenização por danos morais.
No tocante à quantificação da
indenização, o professor Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.3 (grifamos)
Deste modo, o autor faz jus à
3 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correta e justa indenização pelos danos
morais
sofridos,
que
arbitro
em
R$3.000,00 (três mil reais), observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins
JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por CELSO FINATTI BUENO DE CAMARGO
em face de COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, para os fins de declarar
inexigível o débito descrito na exordial,
bem como condenar a ré a pagar ao autor,
a título da indenização por danos morais, o
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescidos de juros moratórios a partir
da citação, na forma da artigo 405 do
Código Civil Brasileiro, e da correção
monetária a contar do arbitramento, nos
termos
da
Súmula
362
do
Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré arcará com as custas
processuais e os honorários advocatícios,
que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais),
consoante
os
ditames
previstos
no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
10952F97
9
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
109B128A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004314-85.2018.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.